Tribunal: TJMT
Processo: 1015525-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015525-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SAMUEL ALVES REZENDE - CPF: 020.309.091-81 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS RESENDE PASSOS - CPF: 353.057.111-34 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. REDIMENSIONAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que redimensionou o valor da multa cominatória
(astreintes)
de R$ 645.367,34 para R$ 100.000,00 em cumprimento de sentença referente à ação de exibição de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo de primeiro grau pode redimensionar, de ofício, o valor da multa cominatória
(astreintes)
fixada anteriormente pelo Tribunal de Justiça, quando esta se tornar excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
astreintes
possuem natureza jurídica eminentemente coercitiva e não compensatória ou ressarcitória, tendo como finalidade precípua compelir o obrigado ao cumprimento específico da obrigação judicialmente imposta.

4. Em razão de sua natureza coercitiva, as
astreintes
não se submetem ao regime da coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo pelo magistrado, conforme expressamente previsto no art. 537, § 1º, inciso I, do CPC.

5. O valor acumulado da multa (R$ 645.367,34) mostrou-se manifestamente desproporcional em relação à obrigação principal (exibição de documentos referentes a período de 11 meses de trabalho).

6. A executada é uma fundação pública estadual, de modo que o pagamento de multa em valor excessivamente elevado representaria ônus a ser suportado pela própria coletividade, em detrimento de outras finalidades públicas igualmente relevantes.

7. O valor redimensionado (R$ 100.000,00) ainda representa quantia expressiva, aproximadamente 400 vezes superior ao valor atribuído à causa na ação originária (R$ 250,00), preservando o caráter coercitivo das
astreintes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O juiz pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor da multa cominatória
(astreintes)
quando verificar que esta se tornou excessiva, sem que isso configure ofensa à coisa julgada. 2. O redimensionamento do valor das
astreintes
deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação principal, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 706, TJ/MT - N.U 0133094-13.2013.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 14/10/2014;
TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.20.032280-8/003, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2025, publicação da súmula em 27/05/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE JESUS REZENDE PASSOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000668-11.2007.8.11.0012, redimensionou o valor da multa cominatória
(astreintes)
fixada anteriormente.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese: a) que a multa foi fixada pelo próprio Tribunal de Justiça em 2020, com determinação expressa de que incidisse desde 11/05/2011; b) que os cálculos apresentados observaram corretamente os parâmetros definidos na decisão do Tribunal; c) que a redução drástica do valor da multa desestimula o cumprimento da obrigação pela agravada; d) que sofreu prejuízos concretos em sua aposentadoria pela não apresentação dos documentos; e) que a redução de aproximadamente 85% do valor devido privilegia aquele que não cumpre ordens judiciais.

A agravada, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT, manifestou-se nos autos (Id. 302324381) informando que contra a mesma decisão foi interposto o RAI nº 1018389-62.2025.8.11.0000, requerendo o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso diz respeito acerca da possibilidade de redimensionamento, pelo juízo de primeiro grau, do valor da multa cominatória
(astreintes)
fixada anteriormente por este Egrégio Tribunal de Justiça, bem como acerca dos parâmetros que devem nortear tal redimensionamento.

Para melhor decidir, faço uma breve retrospectiva dos fatos.

Na origem, cuida-se de Ação de Exibição de Documentos ajuizada pela ora Agravante em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT, visando à obtenção de documentos referentes ao período em que prestou serviços na instituição (01/03/1999 a 01/02/2000), para fins de aposentadoria.

A ação foi julgada procedente, determinando-se à Ré que apresentasse os documentos requeridos.

Diante do não cumprimento da obrigação pela parte Requerida, este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Agravo de Instrumento anterior (RAI nº 1003394-88.2018.811.0000), determinou a aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a incidir desde 11/05/2011, data do despacho-advertência proferido pelo juízo de primeiro grau.

Em fase de cumprimento de sentença, a Exequente apresentou planilha de cálculos (Id. 122924070), requerendo a homologação do valor de R$ 645.367,34 (seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), referente à multa acumulada no período de 11/05/2011 a julho/2023, com a devida correção monetária pelo IPCA-E.

A Executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 130806562), limitando-se a rediscutir o mérito da ação já transitada em julgado, sem impugnar especificamente os cálculos apresentados.

O juízo
a quo
, em decisão proferida em 16/04/2025 (Id. 188732421), rejeitou a impugnação quanto à rediscussão do mérito, mas, de ofício, redimensionou o valor da multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais), com fundamento no art. 537, § 1º, inciso I, do CPC, por entender que o montante se tornara excessivo.

Feito este breve retrospecto, passo a analisar o presente recurso.

As
astreintes
caracteriza-se como medida coercitiva de caráter patrimonial, cuja finalidade precípua não é a punição do devedor recalcitrante ou o enriquecimento do credor, mas sim compelir o obrigado ao cumprimento específico da obrigação judicialmente imposta.

A natureza jurídica das
astreintes
, portanto, é eminentemente coercitiva e não compensatória ou ressarcitória.

Sua função teleológica é garantir a efetividade das decisões judiciais, mediante a imposição de uma consequência patrimonial adversa ao devedor que se mantém em estado de recalcitrância quanto ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta.

Nesse diapasão, impende consignar que, em razão de sua natureza coercitiva e não indenizatória, as
astreintes
não se submetem ao regime da coisa julgada material, podendo ser revistas, a qualquer tempo, pelo magistrado, seja para majorá-las, reduzi-las ou ainda excluí-las, quando verificada a impossibilidade superveniente do cumprimento da obrigação principal.

Tal entendimento encontra-se cristalizado na jurisprudência pátria, tendo o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, fixado tese em sede de recurso repetitivo (Tema nº 706) desde 2014, cuja tese restou assim fixada,
in verbis:

Tema 706 – A decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.

Recentemente, o STJ, reafirmou o referido tema,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem fundamentou a extinção da execução na incompatibilidade entre a conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos e a cobrança de astreintes, considerando a impossibilidade de cumprimento da obrigação. 2. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte recorrente, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 3. A jurisprudência do STJ admite a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, inclusive em fase de cumprimento de sentença. 4. A multa cominatória (astreintes) não se consolida como coisa julgada material e pode ser alterada a qualquer tempo, inclusive para ser eliminada, quando constatada a impossibilidade de cumprimento da obrigação principal. 5. A análise das teses de violação aos arts. 500, 505, 507, 536 e 537 do CPC demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp n. 2.910.160/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXCLUSÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que arbitra multa diária não faz coisa julgada material, podendo ser modificada ou suprimida pelo julgador se constatado o cumprimento da obrigação ou quando a medida se mostrar desnecessária. 2. O STJ já decidiu que a exclusão da multa deve considerar a conduta do devedor, sopesando a inobservância da ordem judicial com os esforços para cumprimento da determinação. 3. Comprovado o cumprimento da obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, não cabe a aplicação de astreintes, notadamente por não ter sido demonstrada omissão administrativa ilícita. 4. Ademais, a fixação de astreintes contra a Administração Pública deve ser ponderada em razão dos potenciais prejuízos ao erário e à coletividade, sendo recomendável a utilização de meios alternativos para garantir o cumprimento das decisões judiciais, como o bloqueio de verbas públicas. 5. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. (TJ/MT - N.U 1044335-98.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – MODIFICAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – POSSIBILIDADE – QUESTÃO QUE NÃO SE SUBMETE À PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – ENTENDIMENTO PÁTRIO – RECURSO PROVIDO. 1 – Os astreintes, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, é tema que não se submete à preclusão, ou coisa julgada, e, caso observado a necessidade, pode ser modificado de ofício, ou a requerimento das partes. 2 – Nos casos em que a Fazenda Pública figura como litigante, revela-se desproporcional a fixação de multa cominatória, em razão de seu impacto prejudicar a coletividade. 3 – O entendimento pátrio se alinha no sentido de que, a fim de garantir a efetividade da decisão judicial, nos casos em que a Fazenda Pública for parte do processo, há de se possibilitar bloqueio em caso de descumprimento de decisão judicial. (TJ/MT - N.U 0001373-88.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR DAS ASTREINTES FIXADA LIMINARMENTE - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, ELEVAÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA, QUE NÃO É ATINGIDA PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA - COBRANÇA SOMENTE APÓS A CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO 1. Inexiste óbice à redução, elevação ou afastamento da multa diária, mesmo após o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos onde foi arbitrada, uma vez que não é atingida pelos efeitos da coisa julgada. 2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a multa prevista no § 4.º, do art. 461, do CPC só é exigível após o trânsito em julgado da sentença (ou acórdão) que confirmar a fixação da multa diária, que será devida, todavia, desde o dia em que se houver configurado o descumprimento (STJ, 3ª Turma, MC 12.809/RS, Rel Min. Nancy Andrigui, DJ 15/05/2007). 3. Agravo Improvido. (TJ/MT - N.U 0133094-13.2013.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)

No mesmo sentido, o CPC, em seu artigo 537, § 1º, inciso I, estabelece expressamente a possibilidade de o juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Destarte, resta inequívoco que o ordenamento jurídico pátrio confere ao magistrado o poder-dever de adequar o valor das
astreintes
quando verificar que este se tornou excessivo ou insuficiente, independentemente de requerimento da parte interessada, não havendo que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

No caso em tela, verifica-se que o juízo
a quo
, ao proferir a decisão ora agravada, reconheceu expressamente que os cálculos apresentados pela Exequente observaram corretamente os parâmetros definidos na decisão deste Tribunal de Justiça, que fixou a multa diária em R$ 100,00 (cem reais), a incidir desde 11/05/2011.

Não obstante, entendeu o magistrado que o valor acumulado da multa (R$ 645.367,34 – seiscentos e quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) mostrava-se excessivo, considerando a natureza da obrigação principal (exibição de documentos referentes a período de 11 meses de trabalho), a ausência de demonstração concreta do prejuízo sofrido pela Exequente e a natureza jurídica de direito público da executada, cujo patrimônio, em última análise, pertence à coletividade.

Nesse contexto, impende perquirir se o redimensionamento operado pelo juízo
a quo
observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear a fixação e a revisão das
astreintes
.

As
astreintes
devem ser fixadas em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa do credor ou inviabilizar economicamente o devedor.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, embora as
astreintes
possam acumular-se por longo período em razão da recalcitrância do devedor, o valor total resultante deve guardar proporcionalidade com a obrigação principal, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão recorrida manteve a multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação, além da condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sobre tal valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada é excessiva, ensejando enriquecimento sem causa da parte exequente; (ii) estabelecer se há necessidade de sua redução ou afastamento, considerando o descumprimento reiterado da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa cominatória tem natureza coercitiva e busca compelir a parte ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta, nos termos do art. 537 do CPC. 4. O descumprimento reiterado da obrigação imposta ao agravante, mesmo após diversas intimações e intervenções judiciais, justifica a manutenção da multa, pois demonstra a resistência injustificada ao cumprimento da decisão. 5.
A fixação da multa observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do agravante e o longo período de inadimplemento da obrigação
. 6. A possibilidade de majoração do valor da multa, em razão da conduta contumaz do devedor, reforça a necessidade de sua manutenção no patamar estipulado, como meio de garantir a efetividade da ordem judicial. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirma a legalidade da imposição de astreintes em casos de descumprimento reiterado de decisão judicial, afastando a alegação de excesso quando o montante arbitrado é razoável e proporcional à obrigação inadimplida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. "A multa cominatória tem caráter coercitivo e pode ser fixada ou alterada pelo juízo conforme necessário para garantir o cumprimento da obrigação de fazer". 2. "O descumprimento reiterado da obrigação justifica a manutenção da multa dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade". 3. "A redução ou afastamento da multa somente é cabível quando demonstrado excesso desarrazoado ou incompatibilidade com a obrigação imposta". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497 e 537. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI-Cv 1.0000.24.410321-4/001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 11/12/2024; TJMG, AI-Cv 1.0000.17.024534-4/007, Rel. Des. José Arthur Filho, 9ª Câmara Cível, j. 19/11/2024; TJMG, AI-Cv 1.0000.22.292820-2/002, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 05/11/2024. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.20.032280-8/003, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2025, publicação da súmula em 27/05/2025) (NEGRITEI)

Embora seja inegável a importância de tais documentos para a Agravante, que alega ter sofrido prejuízos em sua aposentadoria em razão da não contabilização do referido período, não se pode olvidar que o valor acumulado da multa (R$ 645.367,34- seiscentos e quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) mostra-se manifestamente desproporcional em relação à obrigação principal.

Com efeito, a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), fixada por este Tribunal em 2020, afigurava-se adequada e proporcional à época de sua fixação.

Contudo, seu acúmulo por período superior a 12 anos (de 11/05/2011 a julho/2023) resultou em montante que, a toda evidência, extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Impende consignar, outrossim, que a Executada é uma fundação pública estadual, integrante da administração indireta do Estado de Mato Grosso, de modo que o pagamento de multa em valor tão expressivo representaria, em última análise, ônus a ser suportado pela própria coletividade, em detrimento de outras finalidades públicas igualmente relevantes.

Nesse contexto, o redimensionamento operado pelo juízo
a quo
, que reduziu o valor total da multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando o caráter coercitivo das
astreintes
sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa da Exequente ou onerar excessivamente o erário.

Não se olvide que o valor redimensionado (R$ 100.000,00 – cem mil reais) ainda representa quantia expressiva, apta a compelir a executada ao cumprimento da obrigação, sendo aproximadamente 400 (quatrocentas) vezes superior ao valor atribuído à causa na ação originária (R$ 250,00), conforme se depreende dos documentos acostados aos autos.

Com efeito, a Agravante limita-se a alegar, genericamente, que sofreu prejuízos em sua aposentadoria em razão da não contabilização do período de 01/03/1999 a 01/02/2000, sem, contudo, demonstrar concretamente qual seria o impacto financeiro de tal omissão no valor de seu benefício previdenciário.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a decisão agravada não merece reparo.

No que tange ao argumento da agravante de que a redução drástica do valor da multa desestimularia o cumprimento da obrigação pela agravada, imperioso destacar que tal argumento não encontra respaldo na realidade fática dos autos.

Com efeito, se a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), acumulada por mais de 12 anos, não foi suficiente para compelir a Executada ao cumprimento da obrigação, não há razão para crer que a manutenção do valor total de R$ 645.367,34 (seiscentos e quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) teria efeito diverso.

Ao revés, o redimensionamento operado pelo juízo
a quo
, ao fixar o valor total da multa em R$ 100.000,00 (cem mil reais), preserva o caráter coercitivo das
astreintes
, estabelecendo montante expressivo o suficiente para estimular o cumprimento da obrigação, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa da exequente.

Impende consignar, ainda, que o redimensionamento das
astreintes
não implica, de modo algum, em convalidação da conduta recalcitrante da Executada, que permanece obrigada a exibir os documentos requeridos pela Agravante, sob pena de incorrer em outras sanções processuais, como a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.

Diante do acima, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026